Tribunal: TJDFT
Processo: 0733782-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733782-10.2022.8.07.0003 RECORRENTE: LUIS CARLOS CUNHA SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É certo que a busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Isto é, somente quando o contexto fático anterior à busca permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade pessoal. 1.1. In casu, restou demonstrado que os agentes somente abordaram o acusado por ele ter apresentado comportamento suspeito. 2. Os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente no caso dos autos, em que estão em harmonia com as demais provas, não tendo sido apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar as versões dos agentes da força pública. 3. Tratando-se de crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo (Acórdão n. 1122544, Data de Julgamento: 06/09/2018, 1a TURMA CRIMINAL, Relator: MARIO MACHADO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, Publicado no DJE: 13/09/2018). 4. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça, em sede de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 5. Não comprovado o desconhecimento quanto a origem ilícita do bem descrito na denúncia, restando patente o dolo de ocultar coisa que sabia ser produto de crime e a prática do delito no exercício de atividade comercial irregular, a conduta do réu está prevista no tipo penal descrito no artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da busca pessoal, por ausência de fundamento que a autorizasse, e a consequente absolvição por insuficiência de provas. Registre-se, por oportuno, que foi apresentado um segundo recurso especial (ID 52487958), pela mesma parte contra a mesma decisão judicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Ressalto, antes de tudo, que o recurso especial de ID 52487958 não merece ser conhecido. Isso porque o STJ já assentou que a “interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões” (EDcl no AgRg no AREsp 2.241.010/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). Em relação ao primeiro recurso especial (ID 52311578), passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 51664837): “(...) Na hipótese, restou demonstrado que os policiais somente abordaram o acusado por ele ter apresentado comportamento suspeito, pois além de estar trocando objetos com outro indivíduo em local conhecido pela comercialização de produtos de origem ilícita, tentou esconder os objetos ao notar a presença dos agentes públicos. Tais fatos autorizam a busca pessoal, pois suficientes para caracterizar o elemento de fundada suspeita do art. 240 do CPP. O réu, durante seu interrogatório, não só confirmou ser o local da abordagem conhecido pelo comércio de produtos lícitos e ilícitos, como também o fato de que estava na companhia de Itamar, a quem atribuiu a propriedade dos aparelhos celulares apreendidos. (...) A dinâmica dos fatos e a coerência das declarações apresentadas pelas testemunhas demonstram inequivocamente o cometimento do delito de receptação dolosa pelo sentenciado, assim como cabalmente evidenciado o elemento subjetivo do tipo, não havendo como prosperar a tese acerca da atipicidade da conduta.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021